Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-26.2024.8.11.0102
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000383-26.2024.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAIMUNDO NONATO MORAES - CPF: 611.502.793-46 (APELANTE), RAIMUNDO NONATO MORAES - CPF: 611.502.793-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMERSON RICARDO DA CRUZ SANTOS - CPF: 892.877.701-15 (ASSISTENTE), RONALDO DE REIS LIMA - CPF: 032.534.851-02 (ASSISTENTE), SOELI DE FATIMA TURATTO - CPF: 022.779.151-73 (ASSISTENTE), FABIANA JESUS NUNES - CPF: 005.956.512-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), absolvendo-o quanto aos delitos de ameaça e injúria.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para vias de fato, isenção de custas e prequestionamento.

O Ministério Público pleiteou a fixação de indenização por danos morais à vítima, conforme pedido expresso na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se há insuficiência probatória que justifique a absolvição;
(
ii
) verificar se a conduta deve ser desclassificada para contravenção penal de vias de fato;

(
iii
) analisar a possibilidade de isenção de custas nesta fase processual
e,

(
iv
) estabelecer se é devida a fixação de indenização por dano moral à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do delito
se
encontram comprovadas por laudo pericial, fotografias, depoimentos da vítima e testemunhas, além de confirmação do policia
l
militar, afastando a tese de insuficiência probatória.

A palavra da vítima, corroborada por provas materiais e testemunhais, possui especial valor probatório em casos de violência doméstica, conforme a Resolução CNJ no 492/2023.

A existência de lesões físicas efetivas, atestadas por laudo médico, inviabiliza a desclassificação para vias de fato.

O pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, momento próprio para aferição da hipossuficiência econômica do réu, conforme orientação do STJ e do TJMT.

A fixação de indenização por danos morais é devida quando houver pedido expresso, ainda que sem indicação de valor, conforme tese firmada no Tema 983 do STJ.

Diante da condição econômica do réu, o valor da indenização deve ser fixado em um salário-mínimo vigente à época do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso defensivo desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

A palavra da vítima em contexto de violência doméstica, corroborada por provas testemunhal e pericial, é suficiente para fundamentar a condenação. 2. A constatação de lesões físicas efetivas impede a desclassificação da conduta para vias de fato. 3. A análise sobre isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal. 4. A indenização por danos morais é devida quando houver pedido expresso na denúncia, ainda que ausente a especificação do valor.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000383-26.2024.8.11.0102

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RAIMUNDO NONATO MORAES

APELADOS: RAIMUNDO NONATO MORAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelaç
ões

criminais
interposta
s
por
RAIMUNDO NONATO MORAES

e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
de V
era
/MT que, nos autos da ação penal,

condenou
o réu
à pena de
1
(
um
)
ano de reclusão
, em regime aberto,

pela prática do crime previsto no art.
129
, §
13, do

Código Penal

(ID
296697930
)
.

O apelante Raimundo Nonato Moraes sustenta a existência de insuficiência probatória para a condenação, razão pela qual requer sua absolvição.

De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato,
a
suspensão
de custas processuais,
além de formular prequestionamento da matéria suscitada (ID 296697932)
.

Por sua vez, o
Parquet
sustenta que houve pedido expresso, na denúncia, para a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, inclusive com sugestão de arbitramento no valor de 5 (cinco) salários-mínimos, razão pela qual requer o provimento do recurso ministerial para fins de fixação da reparação civil (ID 296697935).

Em contrarrazões, o
órgão ministerial
de primeiro grau se manifestou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (ID 296697936)
.

Nessa instância superior, a i. 1
3
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo
provimento de recurso ministerial e pelo
desprovimento
do recurso defensivo
, na lavra d
o
Ilustre Procurador Exm
o
. Sr. D
r
.
Antônio S
é
rgio Cordeiro Piedade
(ID
303337896
)
.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Narra a denúncia que:

“
Fato 01. No dia 17 de março de 2024, por volta das 18h20min, em residência particular localizada na Avenida Caracas, Bairro Centro, Kitnet da Zelia, nesta cidade de Vera/MT, o denunciado RAIMUNDO NONATO MORAES ofendeu intencionalmente a integridade corporal de sua companheira Fabiana Jesus Nunes, por razões da condição do sexo feminino, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 155180208 – Pág. 4/6) (art. 129, § 13o do CP).

Fato 02. No mesmo dia e local, o denunciado RAIMUNDO NONATO MORAES constrangeu intencionalmente sua companheira Fabiana Jesus Nunes, mediante ameaças de causar mal injusto e grave (matá-la), a não fazer o que a lei permite (terminar o relacionamento) (art. 146 do CP).

Fato 03. Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado RAIMUNDO NONATO MORAES injuriou sua companheira Fabiana Jesus Nunes, mediante xingamentos de “desgraça, demônio”, bem ainda, mediante a conduta humilhante de derrubá-la de uma cadeira (art. 140, § 2o, CP).

Ante o exposto, denuncio RAIMUNDO NONATO MORAES como incurso nos artigos 129, § 13o, art. 146 e art. 140, § 2o, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do CP, com as implicações e gravames da Lei Federal n.o 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) (...)

Nos termos do art. 387, IV, do CPP, requeiro a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais sofridos pela ofendida, em valor não inferior a 05 (cinco) salários-mínimos, bem ainda, danos sociais coletivos, em idêntico patamar, em favor do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher (...)”
(ID 296697875)
.

O juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando
RAIMUNDO NONATO MORAES
nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal e absolvendo-o das imputações previstas nos
arts
. 140, § 2o e 146 do mesmo
codex
.

Irresignado, o
réu requer
, primeiramente, conforme relatado,

a absolvição do crime por insuficiência de provas.

Pois bem.

A análise probatória revela acervo sólido
e
coerente quanto à prática, pelo apelante, da conduta tipificada no dispositivo penal mencionado.

In
casu
, a materialidade do delito se encontra cabalmente demonstrada
por meio do Boletim de Ocorrência no 2024.80876, do laudo de exame de corpo de delito (ID 296697867), das fotografias das lesões (ID 296697856), bem como pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Conforme consta no laudo pericial, a vítima apresentou
“lesões na região orbitária, epigástrica e no terço médio da perna esquerda”,
ocasionadas
“por meio cruel, socos e asfixia”
(ID 296697867).

Quanto à autoria, a vítima, Fabiana Jesus Nunes, descreveu com riqueza de detalhes, ainda na fase inquisitorial, a conduta atribuída ao acusado, ressaltando que já havia sido agredida anteriormente, tendo confirmado integralmente seus relatos em juízo.

Vejamos:

“
Eu comecei a arrumar as coisas e fiz um café,
sentei
lá assim, botei uma cadeira e ele zangado demais, nervoso. Aí me pegou junto com essa cadeira, ele me jogou no chão, né?
Ele me pegou assim na cadeira e me derrubou, né? Que eu caí assim na cozinha, né? Aí eu vi que ele
tava
exaltado por causa da cachaça. Eu peguei e corri que eu vi que ele
tava
exaltado, queria, né, caçar com a cor para me machucar, que eu vi que ele
tava
, né? Aí eu corri. Aí nisso que eu corri, eu fui para a casa da minha irmã
. Na hora da briga lá, ele só falou assim:
'Tu não vai
sair daqui não, eu não vou deixar tu sair não, né?'. Aí ele tipo assim, caçando a coisa
num
arma branca para me matar, né? Ele foi pegar no meu cabelo, o dedo ele pegou assim no meu olho e ficou azul, né? Que veio com força.
”

(
ID
296697921
)

Na fase investigativa, a
testemunha Soeli
d
e Fátima Turatto, vizinha do casal, relatou que ouviu discussões e sons de objetos sendo quebrados, ressaltando que, embora não tenha presenciado as agressões, pelos barulhos e pelo choro da vítima, acredita que havia violência física (ID
296697871).

Além disso,
em sede judicial,
o policia
l
militar
Edmerson
Ricardo da Cruz Santos

confirm
ou
os fatos narrados pela vítima
, destacando que
“lembra muito bem de uma lesão no olho”
e que a ofendida relatou ter sido alvo de
“chutes, socos, tapas e xingamentos”
(ID 296697921), o que reforça a credibilidade da narrativa acusatória.

Por sua vez, o apelante negou os fatos descritos na exordial acusatória.

Cabe destacar a necessidade de observância à perspectiva de gênero na atividade jurisdicional, conforme estabelecido pela Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que orienta os julgadores a considerarem, nos casos de violência contra a mulher, os marcadores sociais de gênero como instrumento de interpretação e aplicação da lei, com o objetivo de prevenir, punir e erradicar tais práticas.

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, tal protocolo estabelece, em síntese, que se atribua especial valor às declarações da vítima em crimes marcados por violência de gênero.

Assim, em delitos praticados no contexto doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume relevante peso probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção constantes nos autos.

No presente caso, as provas produzidas são firmes e coerentes quanto à autoria delitiva, não deixando dúvidas de que
o réu
foi o responsável pelos fatos narrados na denúncia.

A convergência dos relatos colhidos da vítima
, da testemunha
e
do
agente polici
al
reforça a verossimilhança das alegações acusatórias e afasta qualquer possibilidade de armação ou má-fé por parte da
denunciante
.

Diante desse cenário, o acervo de provas se revela suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo margem para acolhimento da tese absolutória por insuficiência de provas.

Nesse sentido,

é o entendimento
da 1a Câmara Criminal, sob
minha relatoria
:

“
A condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica é legítima quando comprovadas lesões físicas por meio de exame pericial e confirmadas por testemunhos harmônicos.
”
(TJMT – AP N.U
1000155-61.2023.8.11.0110
- Relator Des.
Wesley Sanchez Lacerda

-
Primeira
Câmara
Criminal -

25
.7.2025)

Quanto à pretendida desclassificação do delito de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato, igualmente não merece prosperar, uma vez que ficou demonstrada a existência de lesões corporais efetivas [
lesões na região orbitária, epigástrica e no terço médio da perna esquerda]
na ofendida, devidamente constatadas por exame pericial.

Em caso análogo, recentemente, este e. Tribunal assim decidiu:

“A palavra da vítima, quando coerente e amparada por provas materiais e testemunhais, é suficiente para sustentar a condenação por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. Comprovadas as agressões dolosas e a existência de lesões corporais, é incabível a desclassificação da conduta para contravenção penal.”
(TJMT, AP N.U 0000731-49.2018.8.11.0077 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 1.8.2025)

“O crime de lesão corporal não pode ser desclassificado para vias de fato quando constatada, por exame pericial, a existência de lesões físicas, decorrentes de agressões físicas, afastando a hipótese de simples atos intimidatórios. A presença de marcas físicas caracteriza lesão corporal, conforme art. 129 do Código Penal
.
”
(TJMT, AP N.U 1000421-38.2024.8.11.0102 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Quarta Câmara Criminal – 16.5.2025)

No que tange ao pedido de isenção das custas processuais, é cediço que a análise acerca da hipossuficiência econômica do condenado deve ser realizada na fase de execução da pena, conforme orientação do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Tal entendimento também é reiterado pela jurisprudência
do c. Superior Tribunal de Justiça e deste
e
g
.
Tribunal.

A propósito:

“A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos
arts
. 804 e 805 do CPP.”
(STJ -
AREsp
2364889/PI – Relatora Ministra Daniela Teixeira – Quinta Turma – 17.12.2024)

“O pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a hipossuficiência econômica.
”
(TJMT, AP N.U 1001938-75.2024.8.11.0006 – Relator Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 24.1.2025)

“A análise sobre a hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, conforme o art. 804 do CPP e precedentes do STJ e do TJMT, devendo ser rechaçado o pedido nesta fase processual.”
(TJMT, AP N.U 1009431-46.2023.8.11.0004 – Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 16.5.2025)

Dessa forma, não merece prosperar o pedido de isenção de custas nesta fase processual, devendo a questão ser examinada pelo Juízo da Execução Penal, quando será analisada a real condição financeira do sentenciado.

No tocante à indenização por danos morais, verifica-se que o juízo de origem deixou de estabelecer valor a título de reparação, sob a justificativa de inexistência de elementos suficientes para fixação do montante.

Pois bem.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.675.874/MS, submetido ao rito dos repetitivos, aprovou, em 13.12.2017, o Tema 983, por unanimidade, firmando a seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Por sua vez,
e
ste
eg
.
Tribunal consolidou o entendimento de que:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”
(Enunciado Orientativo no 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

Pelo que se extrai do referido enunciado, basta a existência de pedido expresso na inicial acusatória para fundamentar a condenação do réu ao pagamento de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, gerando, assim, o dever de condenação.

Na hipótese, verifico que houve, na denúncia, pedido de fixação de valor a título de indenização, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
, inclusive
indicando
o valor
de 5 (cinco) salários-mínimos
.

Diante disso
, impõe-se a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de reparação civil.

Considerando, contudo, as declarações prestadas pelo apelado em sede de interrogatório, oportunidade em que afirmou exercer a função de servente de pedreiro, com renda mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), entendo justo e proporcional fixar o valor da indenização em um salário-mínimo vigente à época do pagamento (ID 296697858).

Ressalte-se que este Egrégio Tribunal já manteve indenização por danos morais no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) em situação análoga, envolvendo lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (AP N.U 1013117-63.2022.8.11.0042 – Relator Des. Lídio Modesto da Silva Filho – 31.7.2025).

Cumpre salientar, ainda, que a Defesa foi devidamente oportunizada a se manifestar acerca do pedido indenizatório formulado pela Acusação, razão pela qual não se verifica qualquer afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, à vista do pedido expresso formulado na denúncia, da comprovação da violência sofrida e das condições econômicas do réu, impõe-se a fixação de indenização por danos morais, em valor compatível com a gravidade da conduta e sua capacidade contributiva.

Enfim, quanto ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, N.U 0002157-53.2020.8.11.0004 – Primeira Câmara Criminal - Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 14.11.2024).

Ante o exposto, conhecida a
s
pretens
ões
de reexame e, no mérito
,
RECURSO
MINISTERIAL

PARCIALMENTE
PROVIDO
,

para
condenar o
réu

ao pagamento de

indenização
por danos morais
no valor de R$
1.412
,00 (
mil quatrocentos
e doze
reais)
, reformando a sentença objurgada,
e
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
,
em
parcial
consonância com o parecer ministerial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025